Tribunal: TJMT
Processo: 1023849-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023849-26.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES - CPF: 706.618.121-20 (APELADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA DE CONTRATO DE SEGURO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação regressiva de ressarcimento de danos com fundamento na prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a relação jurídica estabelecida entre a apelante, uma associação de autogestão veicular, e seus associados configura contrato de seguro, para fins de aplicação do prazo prescricional trienal, ou se se trata de relação atípica sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a associação de autogestão veicular e seus associados não preenche os requisitos legais para ser considerada contrato de seguro, dada a ausência de cálculo atuarial, de pagamento de prêmio e a característica de associação sem fins lucrativos.

4. Reconhecida a natureza atípica da relação contratual, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

5. A sentença de extinção do feito com base na prescrição trienal foi afastada, devendo o processo prosseguir regularmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da ação regressiva de ressarcimento de danos.

Tese de julgamento:
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil às relações jurídicas firmadas entre associações de autogestão veicular e seus associados, por não configurarem contrato de seguro nos moldes do art. 757 do Código Civil."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1023849-26.2022.8.11.0003 movida em desfavor de Marley Serafim de Souza Berres, julgou e declarou, por sentença, extinta, a presente, com amparo no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causal, o qual deverá ser atualizado.

Sustenta que o prazo prescricional descrito no art. 206, § 3o, V, do CC/2022 só seria cabível se a ação fosse intentada pelo associado (vitimado) em prol do terceiro (causador do Acidente de Trânsito), realizando assim a reparação civil, conforme preconiza o citado instituto.

Argumenta que a apelante não é seguradora e que a natureza do que foi estipulado, a ausência de cálculo atuarial, de pagamento de prêmio, sendo o pagamento pelo rateio dos danos, afasta o contrato" sub judice "da característica de contrato seguro; assim, evidente, que não estamos diante de um contrato típico de seguro, sendo assim, inaplicável o prazo prescricional dos contratos de seguro, devendo incidir o prazo geral contratual previsto no CC, de 5 anos.

Assevera que: embora o ajuste firmado entre o apelante e o associado guarde semelhança com um contrato de seguro, não se confunde com este, pois se trata de negócio jurídico firmado entre uma associação sem fins lucrativos, constituída para amparo de seus associados, mediante o rateio de custos e benefícios entre seus participantes, visando a proteção de seus veículos.

Por fim, aduz que: o presente caso, submete-se ao prazo previsto no art. 206 § 5o, inciso I do CC/2022, sendo o prazo quinquenal para a cobrança de ressarcimento dos danos materiais despendidos pela Apelante, devendo a r. sentença ser ANULADA.

Requer seja o presente recurso de apelação recebido e, no mérito, integralmente provido a fim de anular a r. sentença de primeiro grau para que a ação tenha o seu regular prosseguimento, bem como, seja julgado o mérito da demanda, por medida de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1023849-26.2022.8.11.0003 movida em desfavor de Marley Serafim de Souza Berres, julgou e declarou, por sentença, extinta, a presente, com amparo no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causal, o qual deverá ser atualizado.

A parte apelante argumenta que: embora o ajuste firmado entre o apelante e o associado guarde semelhança com um contrato de seguro, não se confunde com este, pois se trata de negócio jurídico firmado entre uma associação sem fins lucrativos, constituída para amparo de seus associados, mediante o rateio de custos e benefícios entre seus participantes, visando a proteção de seus veículos. Assim, sustenta que o prazo prescricional aplicável à espécie seria o quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e não o trienal determinado na sentença.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, é necessário analisar, primeiramente, a natureza jurídica da relação estabelecida entre a apelante e seus associados, bem como a aplicação do prazo prescricional correspondente.

No caso, tem-se que a apelante caracteriza-se como uma associação de autogestão veicular, cuja finalidade é o suporte aos associados mediante rateio de custos relacionados a eventos danosos; portanto, embora o modelo apresentado guarde similaridades com contratos de seguro, notadamente quanto ao objetivo de assegurar a reparação de prejuízos, é imprescindível observar que tal arranjo não preenche todos os requisitos legais para configurar contrato de seguro nos moldes dos arts. 757 e seguintes do Código Civil; diante da ausência de cálculo atuarial para mensuração de risco, inexistência de pagamento de prêmio e o fato de se tratar de uma associação sem fins lucrativos.

Portanto, há de se reconhecer que a relação entre a apelante e seus associados é distinta daquela existente nos contratos de seguro.

Assim, a caracterização jurídica do ajuste como um negócio atípico e não como contrato de seguro, é forçoso concluir que o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil não é aplicável ao presente caso.

Dessa forma, em razão da natureza específica do contrato e da ausência de elementos que justifiquem a incidência da prescrição trienal, deve ser aplicado o prazo de cinco anos. Dessa forma, a extinção do feito por prescrição, como determinada na sentença recorrida, não encontra amparo nos fatos e na legislação aplicáveis ao caso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento da ação regressiva de ressarcimento de danos, conforme requerido pela apelante.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025